Tribunal: STF
Processo: Pet 11118
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Penal e processo penal. Petição inicial. Não preenchimento dos requisitos mínimos. Indeferimento de petição inicial. Decisão monocrática. Aplicação dos fundamentos da decisão às razões do agravo. Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental ao qual se nega provimento.